Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-22.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800233-22.2021.8.14.0079

APELANTE: LIDIETE MACHADO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1)

INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O crime de
tráfico
de drogas possui
natureza permanente, legitimando
a entrada de policiais em
domicílio
para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
2)

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A COMPROVAR A PRÁTICA CRIMINOSA - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo. Conduta amolda-se perfeitamente a núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.
3
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
4
) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
5) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA.
Não preenchimento dos requisitos autorizadores da referida benesse, em razão da reincidência.
6
) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
7) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA PARA 750 DIAS-MULTA. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Lidiete Machado Correa, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves – Termo Judiciário de Bagre/PA, que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursa no art. 33, da lei 11.343/06 (ID 10949539).

Em suas razões, requer a apelante, preliminarmente, nulidade das provas obtidas, alegando invasão de domicílio, no mérito, a defesa pleiteia a absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório respaldado no depoimento dos policiais, bem como a desclassificação do delito para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente, roga pelo redimensionamento da pena base e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por fim, postula pelo direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, pelo que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 25.10.2021, por volta das 17:30h, LIDIETE e JEAN foram presos tendo em depósito 10 (dez) papelotes e mais 02 (duas) porções grandes da droga OXI.

Segundo foi apurado e constatado durante as investigações, no dia 25.10.2021, após denúncias anônimas a polícia saiu em diligências e chegando na residência de LIDIETE MACHADO CORREA vulgo "SEREIA DO TRÁFICO", com a permissão dela, foram realizadas buscas na residência, os policiais encontraram 10 (dez) papelotes da droga conhecida como OXI e mais 02 (duas) porções grandes da mesma substância entorpecente, que se fracionadas podem gerar aproximadamente 400 (quatrocentas) unidades pequenas.

Na residência também estava presente o denunciado Jean Carvalho Alves, que a princípio negou envolvimento com o tráfico, mas após revista pessoal foram encontrados entorpecentes em seus bolsos (10 papelotes de OXI), que foram entregues por LIDIETE para que JEAN fosse fazer as entregas em sua motocicleta. Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 10949322).

Após a instrução, o juízo sentenciante absolveu
por negativa de autoria o réu
Jean de Carvalho Alves,

ao passo que

condenou
LIDIETE MACHADO CORRÊA

como incursa no delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 10949539).

1)

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

No que se refere ao pleito de absolvição, em razão da ausência de provas de materialidade e autoria delitiva, decorrente da declaração de
ilicitude das provas
carreadas a partir da diligência realizada pela força policial em sua residência sem mandado judicial,
não pode prosperar
, senão vejamos:

Pois bem, analisada a sentença que condenou a apelante, verifica-se que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito, conforme disposto em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o estado de flagrância, conforme se depreende dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, no sentido de a equipe policial estar em diligência para apurar “denúncia” recebida reportando que a acusada estava traficando no imóvel em questão, afigurando-se justa causa para invasão domiciliar, a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

A testemunha Jairo Farias da Silva, Investigador de Polícia Civil, narrou que estava de plantão na Delegacia, ocasião em que recebeu a informação que a acusada, conhecida no município do Bagre como “Sereia do Tráfico”, estava comercializando entorpecente em sua residência, localizada ao lado de um centro de eventos, ocasião em que diligenciou até o imóvel que estava com a porta aberta e, após a autorização da ré, adentrou ao imóvel e encontrou a acusada na posse de 10 (dez) porções de “pedra de oxi”. Acrescentou que, posteriormente, ela tirou de seu sutiã 2 (duas) porções grandes da mesma substância.

Por sua vez, a testemunha Cleison Cardoso Furtado, Policial Militar que acompanhou o Investigador Jairo na diligência que culminou na prisão em flagrante da apelante, declarou que se dirigiu à localidade após o recebimento de denúncias anônimas, momento em que a acusada deu autorização para os policiais entrarem e, após a abordagem, entregou as substâncias entorpecentes que estavam localizadas em seu sutiã.

Verifica-se que há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “ter em depósito/manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo, atestou que as substâncias apreendidas com a acusada, tratava-se de
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína,
pesando:
1)
38g (trinta e oito gramas), em 02 embalagens;
2)
02g (dois gramas) divididas em 10 embalagens, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pela ré, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

Portanto, considerando-se a licitude da invasão de domicílio justificada
a partir de elementos prévios que indicavam a ocorrência de flagrante delito,
de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por
afastar qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas e consequente absolvição da apelante.

2)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna a apelante por sua absolvição, sustentando precariedade no acervo probatório, por não haver nos autos provas da comprovada mercancia, e denúncia fundamentada apenas nos depoimentos policiais.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, tampouco a desclassificação para uso,
i
sto porque, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6020246) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 10949322), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de: 40g (quarenta gramas) de Cocaína, acondicionada em 02 embalagens de plástico cinzento e 10 embalagens de plástico transparente, dispostos em forma de peteca.

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que foram informados, por denúncias anônimas, que naquela residência ocorria venda de drogas, sendo conhecida a apelante pela alcunha de “Sereia do Tráfico”, local onde apreenderam as drogas.

Registre-se que as
alegações da recorrente se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto, a apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Como se vê, os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Saliente-se que a forma de acondicionamento reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de desclassificação da conduta.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

3)

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA

Por fim, em relação ao pedido defensivo de redimensionamento da dosimetria, não encontra guarida. Explico:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a reavaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, em que pese a quantidade da droga apreendida ser considerada média (40 gramas), em contrapartida, a natureza da droga - substância petrificada, revelando tratar-se de cocaína – justifica negativação da
culpabilidade
, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência.

Em razão de constatada sentença condenatória transitada em julgado em 17/11/2021 no processo nº
0800041-89.2021.8.14.0079, valoro negativamente os antecedentes criminais da apelante.

Assim, depreende-se correta a exasperação da reprimenda basilar, em razão da
culpabilidade e antecedentes
, por serem considerados desfavoráveis ao apelante.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, inexistente circunstância atenuante ou agravante, preservando-se a pena imposta anteriormente.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois verifica-se ser a apelante reincidente, conforme sentença transitada em julgado em 17/11/2021, no proc. nº 0800041-89.2021.8.14.0079, motivo suficiente a afastar a aplicação do benefício pleiteado, por não preencher os requisitos legais do supracitado dispositivo legal. Mantendo-se a pena estabelecida anteriormente.

Visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corporal e pecuniária, de ofício, reduzo a pena de multa para o importe de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante da fundamentação exposta, entende-se adequado e proporcional a pena final e definitiva aplicada em édito condenatório, de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Pontuo que apesar de vislumbrar que a reincidência da apelante, ensejaria a aplicação do regime fechado, a fim de se evitar
reformatio in pejus
, preserva-se

como regime inicial de cumprimento da reprimenda, o semiaberto, disposto no art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Não aplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CPB.

4)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade
,
resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

5)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o
quantum
final e definitivo em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém,
de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, 05/03/2024